Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-42.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000480-42.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SEVERINO DE SOUZA VIDAL - CPF: 306.678.441-04 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEVERINO DE SOUZA VIDAL - CPF: 306.678.441-04 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C MATERIAL E DANOS MORAL – PRETENSÃO EM VER DECLARADA A ANULAÇÃO DO CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA -

REVELIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE A ENSEJAR – AUTOR QUE ANUIU A CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO – MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DAS FATURAS ENCAMINHADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATANTE

SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – PRETENSÃO EM VER AFASTADA A PENALIDADE IMPOSTA AO DEMANDADO POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DO AUTOS – PRETENSÃO EM MAJORAR OS DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO DIANTE DA SUA INEXISTÊNCIA -
RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S/A PARCIALMENTE PROVIDO
E
RECURSO INTERPOSTO POR SEVERINO DE SOUZA VIDAL DESPROVIDO
.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a
juntada
de
documentos

que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via
recursal
, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

A decretação de revelia não enseja, necessariamente a produção de seus efeitos.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão, situação que implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada não havendo falar em vicio que posse ensejar a anulação do contrato.

Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando da contratação, deve devolver o montante utilizado mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada a parte deve efetuar a quitação integral das parcelas encaminhadas uma vez que se optar apenas pelo desconto mínimo de 5% o débito permanece e incidem encargos como qualquer modalidade de cartão de crédito.

Afastada a conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em dever de indenizar.

Não se deve admitir possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em empréstimo consignado tendo em vista que versam sobre modalidade contratuais diversas.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, cuja penalidade é previstas no artigo 334 § 8o do CPC.

À míngua de elementos que possam autorizar o afastamento da referida penalidade esta deve ser mantida em seus termos.

Não há falar em majoração dos danos morais diante do afastamento da conduta ilícita imputada à demandada não restando configurado, danos morais
in casu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000480-42-2023

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
SEVERINO DE SOUZA VIDAL

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado,
tendo reconhecido a revelia
pelo não comparecimento à Audiência de conciliação, condenou a Instituição Financeira a restituir em dobro

os valores debitados da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Condenou
ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condenou

a
Apelada
por ato atentatório à dignidade da justiça
ao pagamento de multa no importe 2% do valor da condenação nos termos do § 8o, do art. 334, do Código de Processo Civil pelo não compareceu à audiência de conciliação/mediação e deixou de apresentar justificativa, revelando indiferença para com o Sistema de Justiça bem como
condenou, ainda
,
a
o pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do art. 82,
caput
, do CPC, bem como em honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido.

Nas razões recursais a Instituição Financeira Apelante sustenta que no caso houve a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável entre as partes.

Sustenta que o cartão de plástico é dispensável quando ocorreu o depósito diretamente na conta da parte, afirmando a validade do negócio jurídico firmado entre as partes concernente ao Termo de Adesão assinado pelo Autor, não havendo como confundir com empréstimo consignado, sendo que houve a lavratura do contrato e a adesão do cliente.

Alega a validade do negócio jurídico
argumentando que
A operação em comento conta com amparo legal, pois a Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, previu, em seu art. 6o (com redação dada pela Lei no 13.175 de 21/10/2015), que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social(INSS) a proceder a descontos em sua remuneração e autorizar, de forma irrevogável e irretratável.

Assevera que o Autor não nega a contratação se insurgindo com relação a modalidade contratada.

Afirma a inexistência de vício de vontade, acrescentando que a parte é plenamente capaz e ademais o Termo de Adesão possui autorização para desconto em folha sendo prestadas as informações pertinentes ao contratante.

Assevera que houve solicitação de saque mediante utilização do cartão emitido pelo Apelante, sendo que o desconto em folha é referente ao pagamento mínimo da fatura sendo que o cliente deve realizar o pagamento integral da fatura, não havendo falar em divida impagável, acrescentando que no caso não há ato ilícito praticado pela Apelante a ensejar reparação civil. Sustenta a impossibilidade de repetição do indébito e tampouco de dano moral indenizável pugnando pelo provimento do recurso.

Quanto ao Apelante Severino de Souza

Vidal
se insurge com relação ao valor da condenação a título de danos morais que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), argumentando que não atende à razoabilidade e, tampouco, suficiente para desestimular o ofensor à prática de condutas abusivas. Pugna pela majoração do valor da condenação para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contrarrazões as partes refutam a tese recursal apresentada pela parte ex adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória ajuizada por Severino de Souza Vidal, tendo reconhecido a revelia da Instituição Financeira por não ter comparecido à Audiência de conciliação condenado-a restituir em dobro os valores debitados no benefício do Apelante referente ao desconto proveniente de cartão de crédito com reserva de margem consignável além de danos morais em R$ 3.000,00 (três) mil reais.

A Instituição Financeira juntamente com a peça recursal juntou aos Autos documentos visando comprovar a contratação realizada pelo Autor, concernentes ao contrato acompanhado do Termo de Adesão e dos documentos pessoais do Autor

Defende a necessidade de mitigação dos
efeitos
da
revelia
, e a impossibilidade de presunção absoluta dos fatos alegados
, sustentando que assim, a sentença merece reforma, a fim de que os fatos e documentos anexados aos autos sejam analisados, afastando o entendimento de presunção absoluta quanto ao alegado pela parte Autora/recorrida.

Alega a
possibilidade de juntada de documentos na fase recursal
,
desde que se observe os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

No que tange a alegação da
possibilidade juntada de documentos na fase recursal
, desde que se observem os princípios do contraditório e da ampla defesa anoto conforme entendimento jurisprudencial, que é possível a
juntada
de
documentos
até mesmo na
fase

recursal
, desde que efetivado o contraditório.

Com efeito, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre os
documentos
apresentados pela parte contrária, sendo que
no caso em análise, o Autor teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados quando apresentou contrarrazões
.

Ademais, imperioso ressaltar está

evidente que as provas
juntada
nos autos dizem respeito à matéria de fato e são relevantes ao deslinde da causa devendo prevalecer o princípio da busca da verdade dos fatos.

Acerca da juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação, após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS- DOCUMENTOS NOVOS – COMPLEMENTAÇÃO À INICIAL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - DUPLICATAS PROTESTADAS – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NOTÓRIA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
É possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório.
Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria.

2 – “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ).

3 - A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei no 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva.

4 - Ônus da prova que lhe cabia em regra do art. 373, inciso I do novo CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher as demais assertivas.

5 - Sentença Mantida. Recurso de apelação desprovido.(N.U 0043774-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
COM A
APELAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
. ART. 397 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a
juntada
de
documentos

que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via
recursal
, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

2. Não é absoluta a exigência de juntar
documentos
na inicial ou na contestação.
A
juntada
de
documentos
em sede de
apelação
é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões
. O art. 397 do CPC assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

3.
Recurso especial desprovido
. (REsp 780.396/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS
. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a
juntada
de
documentos
novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do
documento
; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes.

[...].

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21.2.2013, DJe 12.3.2013)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
.
POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

É admitida a
juntada
de
documentos
após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária.

Precedentes.

Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.195.520/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 22/5/2018.)

APELAÇÃO
CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA -
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NA
APELAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
- SIMULAÇÃO -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- É admitida a
juntada
de
documentos
não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

- O reconhecimento de simulação demanda a devida comprovação. Hipótese em que o autor não desincumbiu de seu ônus e não comprovou que o registro do imóvel em nome do réu adveio de contrato simulado. (TJMG -
Apelação
Cível 1.0141.14.001739-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).

Diante desse quadro, não obstante a decretação de revelia da Instituição Financeira,

situação que
em tese

conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor
(art. 344, CPC),
porém não implica necessariamente a procedência do pedido, cabendo ao julgador valorar os demais elementos probatórios constantes nos autos, bem como a matéria jurídica controvertida, ou seja, havendo elementos que evidenciam situação diversa a presunção de serem verdadeiras as alegações da parte Autora pode ser afastada.

No caso em análise, conforme ressai da peça inicial, o Autor não nega a existência de relação jurídica com a Instituição Financeira e saque de valores

apenas se insurge com relação a modalidade contratada, alegando que não pretendia contratar cartão de crédito com reserva de margem consignada
.

Necessário anotar, ainda, que a Instituição Financeira comprova a contratação efetivada entre as partes na medida em que há o contrato assinado pelo Autor,

cuja assinatura em momento algum é impugnada, além do Termo de Adesão à modalidade cartão de crédito consignado acompanhados dos documentos pessoais do Autor e comprovante de endereço.

Além disso, houve liberação/saque

de valores que somente é possível na modalidade contratada
de forma que
não há como acolher a tese sustentada quanto a modalidade da operação firmada entre as partes.

Neste contexto, necessário registrar que
não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento a justificar a pretensão em anular o contratado
mesmo porque trata-se de pessoa plenamente capaz de realizar os atos da vida civil.

Ademais, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente
, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de vício do consentimento concernente a erro, dolo, fraude para ensejar anulação do contrato
.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação, uma vez que quando da contratação o Apelante teve conhecimento da modalidade contratada e, ademais, o Autor utilizou o cartão conforme ressai dos extrato juntados aos Autos.

Dessa forma, não há como reconhecer a invalidade da contratação para ensejar a sua anulação conforme pretende o Autor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Necessário ressaltar, ainda, que em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignável há previsão de desconto mínimo de 5% no em folha de pagamento, sendo que o remanescente do débito constante de fatura encaminhada para o endereço do contratante deve ser quitado como qualquer modalidade de cartão de crédito sob pena de incidir os encargos legais pactuados.

Neste contexto a quitação da dívida ocorre mediante pagamento integral da fatura de forma que optando apenas pelo desconto mínimo permanece o débito sendo que referida modalidade contratual difere do empréstimo consignado
, uma vez que nesta modalidade há prestações fixas enquanto no cartão de crédito consignável
o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente do benefício previdenciário, ou na remuneração oferecendo taxas de juros mais baixas em comparação com os cartões tradicionais, contudo, a parte deve efetuar o pagamento da fatura para quitar o saldo devedor se assim não o fizer faz com que a dívida aumente, sem prazo de término.

Ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, tendo em vista a realização de saque autorizado pela Instituição financeira o que somente é possível na modalidade contratada não havendo falar, portanto, em existência de vício de consentimento ou erro ou ainda falta de informações para pretender invalidar a contratação, até porque a modalidade contratada consta em letras

maiúsculas e de fácil compreensão, conforme se vê no ID 219966693 e, inclusive, a autorização para desconto em folha do percentual mínimo do cartão de crédito em questão e como já mencionado, tudo devidamente assinado pelo Apelante, de modo que resta afastada a imputação de conduta ilícita da Instituição Financeira.

Quanto a pretensão ao pagamento de danos morais, não merece acolhida
diante do afastamento de ilicitude na conduta da Apelada, tendo em vista o reconhecimento de validade da contratação tampouco, há falar em restituição do indébito no presente caso, sendo o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Quanto a pretensão do Apelante que seja afastada a multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça
,
uma vez que injustificadamente deixou de comparecer à Audiência de conciliação não merece acolhida
, uma vez que o Apelante não carreou aos autos qualquer elemento novo a justificar o afastamento da referida penalidade.

Com efeito, o
não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, cuja penalidade é previstas no artigo 334 § 8o do CPC.

Dessa forma à míngua de elementos que possam autorizar o afastamento da penalidade esta deve ser mantida em seus termos,
já que o Apelante não compareceu à referida audiência e, tampouco, justificou sua ausência.

Quanto ao Apelante Severino de Souza Vidal pretende a majoração do dano moral para R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
aduzindo que o valor arbitrado de R$ 3.000 (três) mil reais não atende à razoabilidade.

Ocorre que em razão da fundamentação retro mencionada e considerando que ficou reconhecida a ausência de conduta ilícita da parte demandada, não há falar em indenização e, tampouco, em majoração do valor referente a danos morais.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
interposto pelo Banco BMG S/A
, para via de conseqüência, julgar improcedente a
Ação

Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição do Indébito reconhecendo a validade do contrato firmada entre as partes referente a operação de cartão de crédito com reserva de margem consignada discutida nos Autos,

bem como afastar a pretensão à condenação da Instituição Financeira por danos materiais e morais formulada pelo Autor e
negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Severino de Souza Vidal
.

Em face da nova feição de sucumbência, condeno o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024